Tribunal: TJMT
Processo: 1012654-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012654-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): LUIS MAURO FREDERICO e SIDNEY ZAMPIERI JUNIOR
RECORRIDO(S): OSMARIS APARECIDO PICOLI, JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES RODRIGUES e JOSIANY LUIS BUOSI.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 46754037) interposto por LUIS MAURO FREDERICO e SIDNEY ZAMPIERI JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 34640971):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A AVALIAÇÃO TERIA SIDO REALIZADA EM ÁREA PERTENCENTE AOS ORA EMBARGANTES/AGRAVANTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL E EVENTUAL DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os Embargos de Terceiro constituem meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do CPC/15.
Não há como conceder, liminarmente, efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, nesse momento processual, pelo argumento de que os agravantes estão em vias de sofrer constrição em seu bem, sustentando sua irresignação com base no argumento de que a penhora recaiu em imóvel diverso daquele indicado na ação de execução sem a produção de provas para averiguar a localização da área dada em garantia da dívida.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012654-58.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 19/02/2020. Publicado em 27/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 35859961, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 43440966).
Os Recorrentes aduzem que, em Primeiro Grau, foram opostos Embargos de Terceiros, e a tutela de urgência requerida foi indeferida.
Nesse contexto, alegam, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos 300 caput, e § 2o; 674, § 1o; 677, § 1o e 489, §1 o, do Código de Processo Civil, e artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que existiriam provas robustas nos autos que comprovariam que o “imóvel AVALIADO, e que seria objeto de designação de hasta pública, é DIVERSO DO QUE FORA OFERECIDO EM GARANTIA NA ESCRITURA PÚBLICA, escopo da ação de Execução, que encontra-se penhorado, uma vez que o IMÓVEL AVALIADO NOS PRESENTES AUTOS, NÃO PERTENCE AOS EXECUTADOS, mas sim, exclusivamente aos ora Recorrentes (Luis Mauro Frederico e Sidney Zampieri Júnior)” (id. 46754037 – p. 16).
Asseveram, ainda, que “suspensão do processo principal é efeito necessário dos Embargos de terceiro” e que “demonstrados o fumus boni iruis e o periculum in mora, não é dado optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la.” (id. 46754037 – p. 23).
E com esses argumentos, requerem a admissão e, posteriormente, o provimento do presente Recurso Especial, com o fim de reformar o decisum que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em razão do não preenchimento dos requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC, medida que visava impedir a realização de avaliação da área supostamente ocupada pelos Recorrentes, bem como o cancelamento de eventual designação de hasta pública até o julgamento do mérito dos Embargos de Terceiros.
Efeito suspensivo indeferido no id. 47217474.
Recurso tempestivo (id. 46981973) e devidamente preparado (id. 47083461).
Sem contrarrazões, conforme id. 50726965.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente contra decisão do juízo de 1o grau que, nos autos dos Embargos de Terceiros, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visava suspender a realização de avaliação e eventual designação de hasta pública no imóvel ocupado pelos Recorrentes até o julgamento de mérito dos referidos Embargos.
Assim, não existe decisão de mérito em primeiro grau, tratando-se, portanto, de decisão precária, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 caput, e § 2o; 674, § 1o; 677, § 1o e 489, §1 o, do Código de Processo Civil, em que se alega a existência de elementos robustos que demonstrariam que o imóvel avaliado e que seria objeto de designação de hasta pública é diverso do que fora oferecido em garantia na escritura pública, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
O acórdão vergastado esclarece, ainda, que:
“Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, em princípio, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, no caso, não se verifica.
Isto porque, observa-se que o embargante não demonstrou a existência de qualquer ilegalidade no ato judicial concernente na penhora do imóvel registrado sob a matrícula de no 8.974, ofertado nos autos da ação de execução (ação principal) a fim de garantir a dívida executada.
Ademais, como bem fundamentou a magistrada singular, em sua decisão, não restou demonstrado que a penhora do imóvel teria sido efetivada na área que se encontra na posse dos embargantes/agravantes (...)
Desta feita, não há como conceder, liminarmente, efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, pelo simples argumento de que os agravantes estão em vias de sofrer constrição em seu bem, sustentando sua irresignação com base no argumento de que a penhora recaiu em imóvel diverso daquele indicado na ação de execução.” (id. 31379973)
Desse modo, ainda que não fosse o caso de incidência da súmula 735 do STF, a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à não comprovação do equívoco na constrição do imóvel e, consequentemente, ao não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 7 do STJ e também obsta a admissão do recurso.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) (g.n.)
Assim, inviável a análise da suposta violação aos artigos 300 caput, e § 2o; 674, § 1o; 677, § 1o e 489, §1 o, do Código de Processo Civil por se tratar de decisão não definitiva, e por depender do revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 735 do STF e da Súmula 7 do STJ.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII